Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602722-36.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
29/09/2023
Número: 0602722-36.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- RENATO DA COSTA DOS
SANTOS - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 RENATO DA COSTA DOS SANTOS
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
registrado(a) civilmente como MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RENATO DA COSTA DOS SANTOS (REQUERENTE)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
registrado(a) civilmente como MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43730472
29/09/2023
16:36
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.569

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602722-36.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 RENATO DA COSTA DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
REQUERENTE: RENATO DA COSTA DOS SANTOS
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
ESTADUAL. LEI N° 9.504/1997 E
RESOLUÇÃO TSE N° 23.607/2019.
JUNTADA DE PROCURAÇÃO APÓS
PARECER CONCLUSIVO. OMISSÃO DE
GASTOS. IRREGULARIDADE GRAVE.
CARACTERIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE
R E C U R S O D E O R I G E M N Ã O
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO
VALOR AO TESOURO NACIONAL.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. É possível a apresentação de
instrumento para constituição de
advogado para regularização da
representação processual após a
emissão do parecer conclusivo.
Precedentes deste Tribunal.

2. A omissão de gasto de campanha é
falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes,
como a extrapolação do limite de gastos
e a arrecadação de verba sem a devida
transparência.
Num. 43730472 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:36:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916362607900000042689639
Número do documento: 23092916362607900000042689639
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:34:12

2.1. O uso de recursos financeiros, sem
o prévio trânsito pelas contas bancárias
de campanha, impede a aferição da
origem dos recursos utilizados, o que,
c o n s e q u e n t e m e n t e , i m p o r t a n a
caracterização do recurso como de
origem não identificada (RONI), que deve
ser recolhido ao Tesouro Nacional, na
forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

2.2 A omissão no valor de R$ 250,00,
inferior a mil UFIR e/ou 10% da
movimentação financeira de campanha,
possibilita a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 27/09/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por RENATO DA COSTA DOS
SANTOS, candidato a deputado estadual, pelo partido PTB, relativa às Eleições Gerais
de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43118505) e das contas finais
(ID 43247241).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43260421), não houve impugnação (ID 43365880).

Houve a emissão de Parecer Técnico Conclusivo pela opinando pelo
julgamento das contas como não prestadas (ID 43608537), tendo sido apontadas as
seguintes informações: a) não constam informações de recebimento de recursos de fonte
vedada; b) não constam informações de recebimento de recursos de origem não
identificada; c) foram identificadas divergências entre as informações relativas às
despesas registradas da prestação de contas e as constantes na base de dados da
Justiça Eleitoral; d) não houve repasse de recursos do Fundo Partidário; e) houve
Num. 43730472 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:36:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916362607900000042689639
Número do documento: 23092916362607900000042689639
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:34:12

repasses de recurso oriundos do FEFC, acompanhados da respectiva documentação
vinculada; f) não constam sobras de campanha; g) não constam informações a respeito
de dívidas de campanha.

O prestador de contas apresentou procuração nos autos (ID 43626899) e se
manifestou sobre o parecer técnico através da petição de ID 43639385.

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
aprovação com ressalvas das contas apresentadas (ID 43649438).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

A movimentação de campanha do prestador, teve como receita total o valor
Num. 43730472 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:36:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916362607900000042689639
Número do documento: 23092916362607900000042689639
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:34:12

de R$ 7.652,00 (sete mil e seiscentos reais e cinquenta e dois centavos), nos termos
detalhado no item 3 do parecer técnico (ID 43608537):

Examinadas as contas apresentadas, pela Seção de Contas Eleitorais deste
Tribunal (ID 43605747), foram apresentadas informações que não comprometem a sua
higidez, conforme, em síntese, destaco: a) não constam informações de recebimento de
recursos de fonte vedada; b) não constam informações de recebimento de recursos de
origem não identificada; c) não houve repasse de recursos do Fundo Partidário; d) houve
repasses de recurso oriundos do FEFC, com o lançamentos das despesas na prestação
de contas, acompanhados da respectiva documentação; e) não constam informações a
respeito de dívidas de campanha.

Em relação à irregularidade de representação processual, indicada em
parecer técnico, verifica-se que foi sanada pelo prestador, porquanto, após sua intimação,
juntou aos autos o instrumento de mandato de constituição de advogado, conforme
documento de ID 43626899.

O fato de ter sido apresentado o instrumento de mandato após parecer
conclusivo não impede o recebimento do documento, constante entendimento adotado
por esta Corte, in verbis:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. POSSIBILIDADE DE JUNTADA
APÓS PARECER CONCLUSIVO. OMISSÃO DE DESPESA.
ATRASO NO REGISTRO DE RECEITA. OMISSÃO DE RECEITAS
E DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
E FINAL. IMPACTO PERCENTUAL POUCO RELEVANTE.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. 1. Nas prestações de contas
eleitorais não se admite a juntada extemporânea de documentos
retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada
para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão
e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. 2.
É possível a apresentação de instrumento para constituição de
advogado para regularização da representação processual
após a emissão do parecer conclusivo [...]. 7. Contas aprovadas
com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional. (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060332427, Acórdão de Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)
[Grifou-se]

Num. 43730472 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:36:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916362607900000042689639
Número do documento: 23092916362607900000042689639
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:34:12

Não obstante o instrumento de mandato seja peça obrigatória na prestação
de contas (art. 53, II, f, da Resolução 23.607/2019 do TSE) a omissão foi suprida, sendo
viável o prosseguimento do feito, para análise do mérito das contas apresentadas.

Assim, quanto às inconsistências apontadas no parecer conclusivo, passa-se
à análise individualizada, conforme abaixo elencadas:

II.i Da omissão de gastos eleitorais

Consta, ainda, no parecer técnico conclusivo (item 6.1), que foi identificada
doação recebida de outro candidato com informação divergente na prestação de contas
do doador, revelando inconsistência nas informações declaradas na prestação de contas
em exame. Veja-se:

Intimado, o prestador não apresentou qualquer manifestação, mantendo-se,
assim, tal inconsistência na presente prestação de contas.

O valor total dos gastos irregulares com combustível é de R$ 504,95
(quinhentos e quatro reais e noventa e cinco centavos), conforme detalhado no parecer
técnico:

A cizânia consiste no fato da despesa do valor de R$ 250,00 (duzentos e
cinquenta e cinco reais), em relação ao fornecedor Alessandro Dionísio Pereira Santi não
ter sido registrado na prestação de contas.

O prestador também não apresentou qualquer justificativa, embora intimado,
em relação a questão.

Dispõe o artigo 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:

I - pelas seguintes informações: [...]

Num. 43730472 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:36:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916362607900000042689639
Número do documento: 23092916362607900000042689639
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:34:12

g) receitas e despesas, especificadas;

A falta de registro de despesas não se trata de mera formalidade, mas se
cuida de norma material, essencial para a efetiva fiscalização dos gastos pela Justiça
Eleitoral e que não pode ser suprida por outros meios, uma vez que é indispensável para
proporcionar transparência e licitude a campanha eleitoral.

A omissão de gastos eleitorais, sem a devida comprovação da origem dos
recursos para adimplemento, constitui violação à regra que determina a movimentação de
todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de campanha, configurando
vício grave que compromete a transparência das contas, conforme estabelece o artigo 22,
§ 3º, da Lei nº 9.504/97.

In casu, o prestador ao deixar de observar a obrigatoriedade de registro de
gastos de campanha, na forma das regras estabelecidas pela Resolução TSE n°
23.607/19, no total de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), que representa 6,14% do
total da movimentação financeira de campanha, cometeu falha grave, mas que gera
apenas aposição de ressalvas, em razão do seu valor diminuto, isto é, inferior a mil UFIR
e a 10% da movimentação financeiras de campanha, com fundamento nos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade e precedentes desta Corte.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA.
DEPUTADA ESTADUAL. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTAS
FISCAIS OBTIDAS MEDIANTE A CIRCULARIZAÇÃO DE DADOS.
VALOR ABSOLUTO DIMINUTO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS
E RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO TESOURO NACIONAL.
1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de
natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação
de verba sem a devida transparência. 2. Contudo, se a omissão
representa valor diminuto, inferior a mil UFIR, revela–se adequada
apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes. 3.
Não esclarecida a origem do dinheiro utilizado no pagamento das
despesas omissas, configura–se a utilização de recursos de origem
não identificada, com a necessidade de recolhimento da quantia
equivalente ao erário. 4. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de quantia ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060368629, Acórdão
de Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 114, Data 19/06/2023).

Anote-se, ainda, que o uso de recursos financeiros, sem o prévio trânsito
pelas contas bancárias de campanha, impossibilita a análise de sua origem,
Num. 43730472 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:36:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916362607900000042689639
Número do documento: 23092916362607900000042689639
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:34:12

caracterizando-se, assim, recurso de origem não identificada (RONI), nos termos do
artigo 32, §1°, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019, como segue:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser
utilizados por partidos políticos e candidatas ou candidatos e
devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

[...]

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas
específicas de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

Desta forma, considerando a constatação de utilização de recurso de origem
não identificada no total R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), este valor deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos da regra supracitada.

CONCLUSÃO

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de julgar
APROVADAS COM RESSALVAS as contas de RENATO DA COSTA DOS SANTOS,
relativas às eleições de 2022, com fundamento no artigo 30, inciso II, da Lei 9.504/97, e
no artigo 74, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como para determinar o
recolhimento total de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), ao Tesouro Nacional,
com fundamento nos artigos 17, § 9°, 32, § 2°, e 79, § 1º, todos da Resolução TSE n.
23.607/2019.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação do prestador
das contas para pagamento do valor devido e permite, a partir do seu trânsito em julgado,
a adoção dos procedimento de cumprimento de sentença, como previstos no art. 33 e
seguintes, da Resolução 23.709/2022, sem prejuízo da possibilidade de apresentação
prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9°, da mesma Resolução),
devidamente corrigido, a partir de setembro de 2022 (art. 39, Resolução 23.709/2022) ou
da formulação de pedido de parcelamento (art. 18 e 19 da citada Resolução).

Consigna-se, ainda, quando do recolhimento do valor acima mencionado,
deve-se observar o inteiro teor da Resolução TSE n. 23.709/2022, em relação aos
respectivos fatos geradores.

JULIO JACOB JUNIOR – relator

Num. 43730472 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:36:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916362607900000042689639
Número do documento: 23092916362607900000042689639
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:34:12

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602722-36.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 RENATO
DA COSTA DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: ROMULO
QUENEHEN - PR75113, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747 -
REQUERENTE: RENATO DA COSTA DOS SANTOS - Advogados do REQUERENTE:
ROMULO QUENEHEN - PR75113, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA -
PR18747 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 27.09.2023

Num. 43730472 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:36:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916362607900000042689639
Número do documento: 23092916362607900000042689639
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:34:12